Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor ao acórdão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto à obrigação de fazer, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão das anotações e à consideração do período da negativação para a majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique sua modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, devidamente suscitada pelas partes e essencial para a fundamentação da decisão.
5. No caso, não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do alegado pela parte embargante, todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas.
6. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são adequados para a rediscussão de mérito do julgado, que é o real propósito do embargante.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.